Tribunal: STF
Processo: Rcl 24913
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. ÍNDICES DE CORREÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIXADA NO TEMA 174 ( RE 582.504). ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O conteúdo dos paradigmas apontados como afrontados – Recursos Extraordinários 591.797 e 626.307 (Tema 265) – não guarda a mínima correlação com a controvérsia debatida nos presentes autos.



    2. Ao reconhecer a repercussão geral da matéria, o Ministro DIAS TOFFOLI destacou “que o caso em tela trata apenas da correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança com relação ao plano econômico denominado Collor I e abrange, tão somente, os valores não bloqueados pelo Banco Central do Brasil”. 



    3. A reclamação em análise tem por objeto a correção de valores relacionados ao resgate de contribuição de plano de previdência privada.



    4. Esta SUPREMA CORTE já decidiu, no RE 582.504 (Tema 174), que a discussão sobre o índice de correção monetária incidente sobre verba a ser restituída a associados que se desligam de plano de previdência privada não possui repercussão geral.



    5. Portanto, a questão tratada no presente processo se submete ao Tema 174, que não possui Repercussão Geral, e não ao Tema 265, apontado como paradigma nesta reclamação.



    6. Recurso de agravo a que se nega provimento.